Tribunal: TJMT
Processo: 1044233-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044233-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELANTE), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 983.025.158-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS COSTA - CPF: 142.512.138-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - PRÁTICA DE INFRAÇÕES CONTRA O CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - DECRETO No 2.181/97 - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES A SEREM DECLARADAS.

- O PROCON
, seja estadual ou m
unicipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia.

- Noticiada a prática
infrativa
às normas de proteção e defesa do consumidor, tal fato será apurado por meio de processo administrativo, que poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por iniciativa da própria autoridade competente (art. 39), cujo procedimento encontra-se regulamentado pelos
arts
. 33 e seguintes do Decreto no 2.181/97.

- Se o processo administrativo ocorre em conformidade com a legislação que o regulamenta, sendo observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há, dentro da análise que compete ao Judiciário proceder, qualquer irregularidade a ser reconhecida no ato que dele decorre, posto que devidamente motivado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pel
a

MSA Empresa Cinematográfica Ltda
contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de J
ustiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr.
Francisco Ney Gaiva
, que julgou
parcialmente procedentes
a pretensão
da parte Apelante

em face do Estado de Mato Grosso
, tão somente no tocante a correção monetária não superior a taxa SELIC.

Nas razões,
a
apelante sustentou
que o débito fiscal
decorre de multa administrativa,
CDA
no 2021400356,
com fundamento de (i) “descumprimento de dispositivo do CDC”, dos “art. 4o, III, 6o, III e 55, §4o do CDC e outros”; (
ii
) “ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor”, sendo que a sanção aplicada e executada se deu em função de “ausência de audiência”
, logo não há como proceder a cobrança de “Multa Acessória” por falta de comparecimento à audiência de instrução ou por se negar a prestar quaisquer informações, vez que não se tratou de desobediência e omissão para evitar a apuração dos fatos. A empresa apresentou esclarecimentos por escrito e faltou à audiência porque, de fato, não tinha o interesse em conciliar. Por fim, requer que seja declarada a nulidade da execução.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de
admissibilidade
,
o recurso deve ser conhecido.

Da aplicação de sanções administrativas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
–
SNDC
.

No intuito de regulamentar a fiscalização das relações de consumo tratadas pela Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

O Decreto no 2.181/97, em seu art. 18, esclarece que, o descumprimento das normas previstas no CDC, pelo fornecedor, constitui prática
infrativa
e se sujeita, após a devida apuração em processo administrativo, à aplicação das seguintes penalidades:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

II -
apreensão
do produto;

III
- inutilização do produto;

IV -
cassação
do registro do produto junto ao órgão competente;

V -
proibição
de fabricação do produto;

VI
-
suspens
ão
de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX -
cassação
de licença do estabelecimento ou de atividade;

X -
interdição
, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática
infrativa
, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Assim, noticiada a prática
infrativa
às normas de proteção e defesa do consumidor, tal fato será apurado por meio de processo administrativo, que poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por iniciativa da própria autoridade competente (art. 39), cujo procedimento encontra-se regulamentado pelos
arts
. 33 e seguintes do Decreto no 2.181/97.

Assim, conclui-se pela possibilidade da aplicação de pena de multa pelo PROCON, em prestígio à discricionariedade da Administração, que deve ser mantida (princípio da deferência administrativa), desde que esteja regular o processo administrativo e que a multa aplicada guarde razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela,
extrai-se da certidão de objeto e pé dos atos processuais administrativos que
houve uma reclamação feita pela consumidora Marisa Marques, no tocante ao descumprimento da Lei Municipal no 5.634/2013, em razão do não fornecimento do ingresso para acompanhante do P
NE e ainda limitação para 1 ingresso por dia; a empresa reclamada aprese
ntou impugnação, sendo que após análise, houve decisão de sanção administrativa onde fixou a multa no valor de
R$ 11.666,66; a empresa foi notificada da decisão, apresentando recurso, o qual foi julgado,
com a manutenção da multa,
não havendo qualquer vício formal ou material capaz de macular os procedimentos que acarretaram
nas
penalidades discutidas.

Na verdade, o que se verifica é que houve a efetiva participação d
a

A
pelante em todas as fases dos processos administrativos, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Acentue-se que a constatação das práticas
infrativas
por parte da
empresa Multiplex
, ora
A
pelante, restou devidamente fundamentada, o que afasta qualquer tese de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e fundamentação.

Destarte, o processo administrativo instaurado em desfavor d
a parte A
pelante ocorre
u
em conformidade com a legislação que o regulamenta, sendo observado, de forma irretocável, o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não havendo, dentro da análise que compete ao Judiciário proceder, qualquer irregularidade a ser reconhecida nos atos administrativos que deles decorreram, posto que devidamente motivado.

Pelo exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024